Tribunal: TJSP
Processo: 1018505-27.2023.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
VOTO No 29497

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – COISA JULGADA CONFIGURADA - EXISTÊNCIA DE DEMANDA PRETÉRITA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E NOVO PEDIDO NO ATUAL ESTÁGIO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.

Embargos

Ementa:
VOTO No 29497

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – COISA JULGADA CONFIGURADA - EXISTÊNCIA DE DEMANDA PRETÉRITA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E NOVO PEDIDO NO ATUAL ESTÁGIO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.

Embargos de declaração rejeitados.